Tribunal: TJSP
Processo: 1529163-43.2023.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Rejeitada a preliminar de nulidade da prova, em razão de suposta ilegalidade na abordagem. Réu abordado após "denúncia" anônima acerca do transporte de drogas. Obrigação legal dos agentes da lei de apurar eventual delito. Mérito. Materialidade e autoria comprovadas. Apreensão de grande quantidade de cocaína. Depoimentos coesos dos

Ementa:
Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Rejeitada a preliminar de nulidade da prova, em razão de suposta ilegalidade na abordagem. Réu abordado após "denúncia" anônima acerca do transporte de drogas. Obrigação legal dos agentes da lei de apurar eventual delito. Mérito. Materialidade e autoria comprovadas. Apreensão de grande quantidade de cocaína. Depoimentos coesos dos policiais responsáveis pelo flagrante. Circunstâncias que evidenciam o comércio ilegal de drogas. Conjunto probatório suficiente para a condenação. Dosimetria. Pena-base estabelecida acima do mínimo legal, diante da grande quantidade de droga apreendida. Reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, compensada de forma integral com a agravante da reincidência. Inaplicabilidade da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei Antidrogas. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. Mantido o regime prisional inicial fechado. Preliminar rejeitada e, no mérito, recurso parcialmente provido.